Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de causa de pedir nova não apresentada perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. À luz do postulado do pas de nullité sans grief, ainda que presentes irregularidades materiais e formais, não se anula assembleia se não for demonstrada a existência de prejuízo concreto.
3. Somente admite-se a anulação de assembleia quando presente nulidade insuperável, decorrente da violação de direito subjetivo do condômino, e prevalece, no mais, a vontade manifestada pela maioria, em detrimento do interesse privado de uma minoria de condôminos.
4. Identifica-se a ausência de justa causa à anulação de assembleia, quando, ainda que superadas as irregularidades materiais e formais ocorridas, o resultado das deliberações promovidas não se alteraria.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.